Tribunal: TJDFT
Processo: 0743105-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PENAL MILITAR E PROCESSO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DESERÇÃO. INIMPUTABILIDADE NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para o agente ser considerado inimputável é preciso que ele no momento da ação ou da omissão, seja inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito da conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, conforme disposto art. 48 do Código Penal Militar.
1.1. Tendo em vista que, sobretudo, o Laudo Psiquiátrico-Forense atestou que o réu era, ao tempo dos fatos, inteiramente capaz de entender o seu caráter ilícito, bem como de determinar-se de acordo com este entendimento, não há que se falar em reconhecimento de sua inimputabilidade para fins de isentá-lo de pena.
2. Pena bem dosada, atendidos os requisitos dos artigos 58 e 69, ambos do Código Penal Militar.
3. Recurso conhecido e desprovido.